Tribunal: TJDFT
Processo: 0754773-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754773-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, sem apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condomínio exequente/agravante. Alega, em síntese, que: 1) promove execução de título extrajudicial visando ao recebimento de cotas condominiais extraordinárias regularmente aprovadas em assembleia, ocasião em que requereu, de forma fundamentada e documentada, a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC; 2) não obstante a apresentação de atas de assembleia, balancetes, planilhas financeiras e relatórios de inadimplência, o juízo de origem silenciou sobre o pedido de assistência judiciária gratuita e, na decisão agravada, limitou-se a determinar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, sem qualquer justificativa; 3) a documentação juntada evidencia déficits orçamentários reiterados nos exercícios de 2023 e 2024, cada qual superior a R$ 95.000,00, passivo circulante em patamar superior a R$ 700.000,00, patrimônio líquido negativo acima de R$ 710.000,00 e sucessivos resultados mensais deficitários, com meses em que as contas bancárias do condomínio encerraram com saldo negativo; 4) as receitas ordinárias são integralmente absorvidas por despesas essenciais, tais como manutenção predial, folha de pagamento, energia elétrica, encargos sociais e tributos, de modo que não há margem financeira para suportar o pagamento de custas judiciais sem prejuízo da continuidade dos serviços condominiais; 5) há elevada inadimplência de condôminos, inclusive com mais de 30 execuções de dívidas condominiais em curso, muitas delas contra o mesmo devedor, o que agrava o quadro deficitário e torna insustentável a exigência de custas em múltiplas demandas paralelas; 6) o condomínio é representado por seu próprio síndico, advogado regularmente inscrito, que atua sem percepção de honorários contratuais, inexistindo gastos com patrono particular que possam afastar o reconhecimento da hipossuficiência; 7) as cotas condominiais possuem natureza de despesa alimentar coletiva, de modo que a negativa de gratuidade viola os arts. 98 e 99 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, além de comprometer a efetividade da execução e a função social da propriedade. Requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. O condomínio edilício pode ser beneficiário da gratuidade de justiça desde que demonstrada, de forma idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção. E, no caso, os documentos apresentados – atas de assembleia, balancetes, relatórios de inadimplência, demonstrativos de receitas e despesas e informações sobre o passivo – evidenciam quadro de severo desequilíbrio financeiro, com déficits reiterados, patrimônio líquido negativo e fluxo de caixa comprometido por despesas ordinárias indispensáveis à conservação do edifício. Em tal contexto, a exigência de custas iniciais em múltiplas execuções de cotas condominiais, especialmente diante da inadimplência concentrada de determinados condôminos e da ausência de fundo de reserva, mostra-se apta a comprometer a própria continuidade dos serviços essenciais prestados pelo condomínio. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento da execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator